Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-26.2011.8.11.0090
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000610-26.2011.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA MADALENA DOS SANTOS PRIOR SILVA - CPF: 131.172.698-51 (APELANTE), CASSIA MARIA DOS SANTOS PRIOR - CPF: 141.818.338-52 (ADVOGADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), JOSE DIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.111.888-70 (APELANTE), NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA - CPF: 172.742.818-87 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), HELOISA ALBUQUERQU DE BARROS BRAGA (APELADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA - CPF: 181.113.558-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.” (TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por VERA MADALENA DOS SANTOS PRIOR SILVA E OUTRO, com objetivo de reformar a sentença, de Id. n.º 166522983, prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA N.º 0000610-26.2011.8.11.0090, ajuizada em face de JOSÉ DIAS FERREIRA DA SILVA E OUTRA, em razão do não pagamento das custas processuais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões de Id. n.º 166522989, a parte recorrente aduz, em síntese, que não tem condições de pagar as custas judiciais. Requer, assim, o provimento do apelo para lhe ser concedida às benesses da assistência judiciária ou a possibilidade de pagamento de custas ao final.

Contrarrazões no Id. n.º 166522998. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pela recorrente, que foi deferido e posteriormente revogado, acarretando a extinção do feito.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que a parte apelante após a revogação do benefício, na decisão de Id. n.º 166522971 pág. 23, ao invés de interpor recurso peticionou nos autos, requerendo a reconsideração (Id. n.º 166522971 pág. 26), o que foi negado.

A partir daí, visando a restituição do benefício a parte autora, ora apelante, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1013228-81.2019.8.11.0000, que sob minha relatoria não foi conhecido, ante a sua intempestividade.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da decisão monocrática do Recurso,
in verbis
:

“[...] Pelo que se colhe dos autos, o agravante tomou conhecimento da decisão que revogou os benefícios da assistência judiciária por meio do DJE nº. 10263, publicado em 25.05.2018.

Apesar da irresignação, infere-se dos autos que, ao invés de interpor o recurso cabível, o agravante resolveu novamente peticionar nos autos, requerendo a reconsideração (Id. 14254074).

No caso, ainda que o Juiz a quo pudesse deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, sendo inequívoca a intempestividade do presente, interposto somente em 04.09.2019.

Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração que combate decisão anteriormente exarada, que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.”
- Id. n.º 166522973 pág. 9.

Verifica-se, portanto, que a parte autora, ora recorrente, insiste no deferimento do benefício da assistência judiciária mesmo após o pedido já ter sido analisado deferido e revogado, esvaziando-se a oportunidade de reforma.

Com efeito, não há como estender tal análise indefinidamente sendo a extinção do feito, sem julgamento de mérito, medida impositiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.”
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art. 468, da CNGC/MT e § 3º, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC.”
(TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023